Tribunal: TJDFT
Processo: 0754177-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754177-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MARY GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSE MARY GUIMARÃES DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0024278-18.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 219133194 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária de JUBER JOSE DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que o valor bloqueado em sua conta se tratar de valor referente a salário recebido e pedido de gratuidade de justiça. Juntou documentos. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente requereu sua sua rejeição. É o relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste ao executada. Isso porque, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é a de que não se pode comprovar efetivamente se tais valores correspondem ao salário do mês em que houve a penhora, em razão de diversas movimentações financeiras e créditos constantes dos extratos apresentados em ID. 207430596, sendo, portanto, cabível a penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. (...) 2. A penhora efetivada sobre valores contidos em conta salário somente pode subsistir se, comprovadamente, existir saldo remanescente do salário de um mês a outro, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, ou quando os valores forem provenientes de outros créditos na mesma conta, que não o salário. 3. Quando o caso concreto não se amoldar a qualquer das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade da verba contida em conta salário, o bloqueio judicial deve ser desfeito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1069852, 07127892820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executa e MANTENHO a penhora realizada conforme ID. 209589246 e ID. 211728897. Por outro lado, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido os benefícios de gratuidade de justiça ao executado com efeitos prospectivos, considerando seus ganhos mensais em valores menor que R$ 5.000,00. Anote-se. Preclusa esta decisão, à Secretaria para: a) Expedir alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da credora ADRIANA CARDOSO BATISTA DA SILVA, mais eventuais atualizações e acréscimos. b) Intimar o executado sobre o pedido da parte exequente de id. 212595206, no prazo de 15 dias úteis. Após, volvam-se os autos conclusos para decisão”. Em suas razões recursais (ID 67439132), afirma que os valores bloqueados são decorrentes do benefício “Pé de Meia” de seu filho Endreo Guimarães Flores. Informa que o benefício “Pé de Meia” tem natureza alimentar, uma vez que visa incentivar a permanência escolar. Defende que os valores bloqueados são destinados ao custeio das necessidades da agravante e da sua família. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores ou que seja concedido efeito suspensivo para manter o valor bloqueado em conta judicial até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência na concessão da liminar postulada. O agravante formulou pedido alternativo para deferir a liberação imediata dos valores ou conceder efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia pela parte credora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão será expedido o alvará judicial. Transcrevo, in verbis: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte executada para determinar a liberação de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) na conta do NU PAGAMENTOS S.A e MANTENHO a penhora de R$ 594,66 (quinhentos e noventa e quatro reais e sesenta e seus centavos). Expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor da executada. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor remanescente ao Distrito Federal. Intime-se”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição de alvará judicial, até o julgamento do presente recurso. Por outro lado, mostra-se prudente aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado para decidir se os valores bloqueados serão liberados em favor do credor ou da devedora. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora